Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-97.2016.8.26.0016
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Alegação de exclusão contratual para tratamento domiciliar. Escolha da melhor terapêutica que deve ser feita pelo médico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à saúde que deve ser preservado. Inteligência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Alegação de exclusão contratual para tratamento domiciliar. Escolha da melhor terapêutica que deve ser feita pelo médico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à saúde que deve ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. R. sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000018-
97.2016.8.26.0016, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados GISELA WALDENMAIER DA
SILVA TELLES (INTERDITO(A)) e JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA (CURADOR
DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36880
Apelação no 1000018-97.2016.8.26.0016
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelada: Gisela Waldenmaier da Silva Telles (Interdito(a)) e outro
Juiz: Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior
Vara de Origem: 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer. Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema
“home care”. Alegação de exclusão contratual para tratamento
domiciliar. Escolha da melhor terapêutica que deve ser feita
pelo médico que assiste a beneficiária e não pelo plano de
saúde. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à
saúde que deve ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do
TJSP. R. sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls. 626/628, que julgou parcialmente procedente ação de
obrigação para determinar que a ré forneça à autora enfermagem 24 horas por
dia, fisioterapia 2 vezes por semana, fonoterapia 3 vezes por semana, visita
médica mensal, supervisão de enfermagem quinzenal e supervisão nutricional
mensal como indicado pelo perito a fls. 476/477, e nestes termos torno
definitiva a liminar concedida. Por fim, a ré foi condenada a arcar com as
custas e honorários, que foram fixados em 10% do valor da causa para cada
um.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
(fls. 644).
Insurge-se
a
ré
as
fls.
652/664,
alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, eis que
o mm. Juízo “a quo” proferiu sentença baseada em laudo pericial ultrapassado.
No mérito, sustenta a ausência de cobertura contratual, bem como da
necessidade de tratamento home care. Pugna pela improcedência da ação.
Contrarrazões as fls. 731/739.
Sobreveio parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
Preliminarmente,
não
se
visualiza
nenhuma
invalidade na r. sentença, resultante do julgamento antecipado da lide sem a
produção de outras provas.
Ora, cerceamento à produção de provas é diverso
de dispensa de novas provas. Traduz-se esta pela desnecessidade de
esclarecimentos adicionais para a prolação da sentença (art. 370 do CPC), até
porque cabe ao juiz velar pela rápida solução do litígio (art. 139, inc. II, CPC) e
atender aos princípios da economia e da duração razoável do processo (art.
5o, “caput” , inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC).
Desta feita, afasta-se a alegação de nulidade da r.
sentença.
Passa-se a análise do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta
pela apelada que aduz que sofreu mal súbito, sendo internada, e que após
receber alta médica lhe foi prescrito tratamento home care, cuja cobertura foi
negada pelo plano de saúde.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação.
Insurgem-se a ré.
Pois bem.
Primeiramente, é de se consignar que se aplica à
hipótese o Código de Defesa do Consumidor.
Tal entendimento está consubstanciado na Súmula
608 do STJ que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.”
Sob o enfoque da legislação consumerista a
ausência de cobertura do tratamento aqui pleiteado se revela abusiva,
desviando-se diametralmente da finalidade dos serviços contratados e da
obrigação assumida pela ré, qual seja, a de atuar na área da saúde e de
garantir o direito fundamental à saúde.
Aliás, este é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, cuja súmula de no 90, da Seção de Direito Privado, dispõe que
“havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home
care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode prevalecer”.
No caso, os documentos e relatório médico de fls.
24, deixam claro a patologia da qual a autora é acometida (traumatismo
craniano com hematoma subdural agudo fronto-parietal à esquerda e
hemorragia), bem como que o tratamento é necessário para assegurar sua
saúde e para manter a própria vida, eis que a autora faz uso de dieta enteral e
está acamada.
Ora, quaisquer cláusulas restritivas de cobertura
devem ser examinadas com prudência e interpretadas favoravelmente ao
paciente, dada a natureza peculiar do contrato de plano de saúde, que tem por
objetivo a delicada atividade de prestação de serviços médicos, em que, na
maioria das vezes, está em jogo a sobrevivência humana, impondo-se
proteção do interesse preponderante de risco de vida.
Assim, deve o tratamento de “home care” ser
prestado pela ré nos moldes em que determinado pelo corpo clínico que
assiste a autora.
Nem se alegue que o direito à saúde é dever
exclusivo do Estado, uma vez que, ao oferecer um plano de saúde que, em
tese, seria melhor que a assistência por ele prestada, assumiu a obrigação de
garantir integralmente os cuidados necessários ao tratamento das doenças
previstas contratualmente.
Desta feita, a manutenção da r. sentença é medida
que se impõe.
Em razão da fase recursal, majoram-se os
honorários sucumbenciais para o montante de 15% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29972
Apelação Cível no 1000018-97.2016.8.26.0016
Comarca: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelados: Gisela Waldenmaier da Silva Telles e José Matias de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo respeitosamente do E. Relator; é nítida a prevalência do Contrato –
que não detém a chamada CLÁUSULA HOME CARE. A respeito disso não sobrepaira
controvérsia.
Importante decisão do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
aponta que a modalidade “home care” pode ser deferida “NA DÚVIDA” ante as normas
de proteção ao consumidor (ver ARESP no 1.330.975-SP- Rel. Min. LUÍS F.
SALOMÃO j. aos 15.08.2018) coisa que aqui a não há.
Pesar dos problemas de saúde que a A. ostenta, não existe previsão
contratual para a medida deferida e a r. decisão não pode, nunca jamais, fazer as
vezes do Contratante, com entender da existência dessa modalidade de prestação de
serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. De aí que alguma
concessão a esse título, que vez por outra aparece nos Repertórios, esbarra no Princípio
da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado, não pode ser exigido, e, ROGATA
VENIA, muito menos deferido.
Ora, se não há cláusula dessa modalidade de atendimento, não existe como o
Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de leve previsto nos
cálculos atuariais que certamente precederam a contratação. E se não existe a cláusula, a
A. NÃO ESTÁ A PAGAR PELO QUE USUFRUI e de aí ocorre a manifesta violação
ao Art.884 do Código Civil.
O Contrato de Seguro está calcado na mutualidade; evidente esta.
Translúcida sua presença no ajuste. Tudo o que for deferido além disso violenta o
Princípio Contratual embasador. E se tudo fôra excluído da cobertura, não se lobriga
como o Judiciário poderá mandar realizar o que o Contrato, livremente firmado, não
previu. Notar que nem houve alegação de vício da vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pergunta-se ainda: para que serve o Contrato no Direito brasileiro, a se lhe
emprestar tal afeitada e incongruente interpretação?
Assim, hei que o Judiciário não pode criar cláusula contratual, ou deferir
medida não contemplada no ajuste.
Demais disso, aqui não houve EXCLUSÃO DE MOLÉSTIA coberta
senão de tratamento e pelo qual a A. não pagou.
Se não pagou, não detém direito.
Direito à saúde, como apontado, é uma coisa; mas o Contrato diz respeito a
outra.
Assim, a defensão da afeitada tese do A. não pode receber acatamento; notar
que a finalidade do Contrato é mesmo aquela delineada no R. Voto mas se o
tratamento não está coberto, como se pode dar algo além do ajustado?
Quando muito, poderia haver a concessão, se os custos foram equivalentes
ao da internação na linha de precioso precedente do S.T.J. relatado pelo Ministro
Cuevas coisa que demandara apuração, o que se não fez.
Por minha decisão, pois, ficava deferido provimento ao recurso e invertida a
sucumbência.
SINE IRA ET STUDIO.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
129AB02F
7
8
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12A3FD98
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000018-97.2016.8.26.0016 e o código de confirmação da tabela acima.